Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-50.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-50.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MANOEL ANTONIO PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO
S
DE APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
INSURGÊNCIA APENAS CONTRA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
CONDENAÇÃO
DE AMBOS OS
ENTES PÚBLICOS
.
POSSIBILIDADE.
TEMA 1.002 DO STF.
RECURS
OS
DE APELAÇÃO
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

I.
E
m função da existência de responsabilidade solidária entre os entes públicos, pode-se exigir da União, dos Estados e dos Municípios, em conjunto ou separadamente, o resguardo aos direitos fundamentais relativos à saúde dos cidadãos, na forma prevista nos art. 196 e 241, da Constituição Federal.

I
I
.
A condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se plenamente possível, a luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005 (Tema 1.002), segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

III. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n° 8000698-50.2023.8.05.0032, em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE
BRUMADO

e como Apelada
DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA